Tribunal: TJDFT
Processo: 0018198-04.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. FALSA PREMISSA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração manejados em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelos embargantes.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. O erro material passível de correção a qualquer tempo é o que carrega inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. Do contrário, trata-se de erro de julgamento, em relação ao qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação adequadas.
4. Não se verificando quaisquer dos vícios apontados, revela-se inconsistente a pretensão exposta nos embargos declaratórios, via inadequada a rediscutir a matéria analisada em sede de apelação.
5. Recurso conhecido e desprovido.